Tribunal: TJES
Processo: 5000040-85.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-85.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA QUEIROS SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE CLÍNICA PRIVADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o paciente com TEA tem direito ao tratamento multidisciplinar pelo método ABA, mesmo não padronizado pelo SUS; (ii) estabelecer se a prescrição médica é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento; (iii) determinar se é possível impor ao Poder Público o custeio do tratamento em clínica privada específica indicada pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente em se tratando de criança com TEA, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF e da Lei nº 12.764/2012.

A existência de prescrição médica idônea, inclusive emitida por profissional da própria rede pública, comprova a necessidade do tratamento pelo método ABA, considerado padrão ouro para o manejo do TEA.

As terapias multidisciplinares não se submetem aos critérios restritivos fixados pelo STF nos Temas 06 e 1234, por não se tratarem de fornecimento de medicamentos.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de saúde, cabendo o direcionamento da obrigação ao Estado em razão da complexidade do tratamento – Tema 793/STF.

O direito à saúde não assegura ao paciente a escolha de clínica privada específica, devendo a Administração organizar a prestação do serviço conforme critérios de impessoalidade e economicidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVY LUIZ QUEIRÓZ SOARES DA SILVA
, menor impúbere, representado por sua genitora
Priscila Queiróz Soares
, contra sentença proferida pelo juízo da vara única da comarca de São José do Calçado/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Jose do Calçado, julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar com utilização da terapia comportamental ABA.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com indicação médica expressa para tratamento intensivo pelo método ABA, associado a terapias multidisciplinares; (ii) o tratamento indicado possui respaldo científico e é imprescindível ao desenvolvimento cognitivo e social da criança; (iii) houve negativa administrativa do Estado em fornecer o tratamento adequado; (iv) a rede pública não dispõe de profissionais especializados aptos à execução da terapia prescrita; (v) a Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado; (vi) há precedentes jurisprudenciais que reconhecem a obrigação estatal de custear tratamento especializado, inclusive pelo método ABA; e (vii) a ausência do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis ao desenvolvimento do menor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o custeio integral do tratamento.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo (art. 1.007, § 1º, do CPC), conheço do recurso de apelação.

O autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 10: F84) e apresenta atraso global do desenvolvimento, necessitando de intervenção terapêutica multidisciplinar. Sustenta em sua exordial a necessidade premente de tratamento pelo Método ABA (
Applied Behavior Analysis
), prescrito por médico neuropediatra assistente (laudo ID 17635310 ), compreendendo sessões de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia (3x por semana cada). Narrou ainda que a rede pública municipal não dispõe de profissionais capacitados na referida metodologia e que o Estado não forneceu alternativa eficaz em tempo hábil, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O MM. magistrado a quo, na sentença vergastada, julgou improcedente o pleito autoral, fundamentando o seu convencimento no Parecer Técnico do NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) juntado aos autos (ID 1763532) que afirma a inexistência de superioridade do método frente aos métodos convencionais incorporados ao SUS e fornecidos pela rede pública mediante a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Ab initio,
impõe-se afastar a tese de ausência de interesse de agir sustentada em contrarrazões. O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação, e no caso vertente, a necessidade do provimento jurisdicional está configurada, ante a Nota Técnica apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde (ID 17635324, fl. 3/10), a qual concluiu expressamente que
"não há evidências científicas comprovando a eficácia e a superioridade indispensáveis para o tratamento pelo método ABA em relação à terapia convencional"
, sugerindo a substituição da prescrição médica por consultas genéricas de psicoterapia sem técnica específica, e pela resistência processual do ente estatal, ora apelado, que apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido de terapia ABA, alegando ser procedimento não realizado no SUS e não demonstrada sua imprescindibilidade.

Ora, se o Estado do Espírito Santo, em todas as suas manifestações, nega a eficácia e a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento na modalidade específica prescrita pelo médico assistente — Método ABA —, está configurada a sua resistência em todas as esferas. O oferecimento de "tratamento convencional" (genérico) não supre a necessidade de tratamento "específico" (prescrito), e a negativa em fornecer este último constitui o cerne da lide e justifica a intervenção do Poder Judiciário para a garantia do direito fundamental à saúde.

Primeiramente, entendo que as
terapias multidisciplinares
para pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
não se submete
à disciplina rigorosa e cumulativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 06 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243) da sistemática da Repercussão Geral.

De acordo com orientação emanada no voto do relator do julgamento de mérito do RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral (em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60 e 61), ipsis litteris, “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos
, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234”.

Também já é possível citar entendimento jurisprudencial deste Tribunal nesse sentido: (TJES; Apelação Cível nº 5000236-15.2024.8.08.0069, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 16/12/2025); (TJES; Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/11/2025). E de outros Tribunais: “(...) Tese de julgamento: 1. Tratamentos multidisciplinares não se submetem aos Temas 06 e 1234 do STF, (...). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22029574520258130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025).

As terapias multidisciplinares (como a Fonoaudiologia, a Terapia Ocupacional e a Psicologia), embora também sejam prestações de saúde, não se confundem com medicamentos. A discussão judicial sobre o fornecimento dessas terapias para pessoas com TEA segue outra lógica.

A Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura, em seu art. 2º, III, o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, incluindo o
atendimento multiprofissional
.

Outrossim, o panorama normativo evoluiu. A Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, do Ministério da Saúde, ao aprovar o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do comportamento agressivo no TEA, reconheceu a eficácia da intervenção comportamental. As diretrizes do SUS preconizam que "
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente".

Assim, este Sodalício, especialmente esta Quarta Câmara Cível, tem consolidado o entendimento de que, havendo
prescrição médica idônea
, firmada por profissional especializado, acompanhada de elementos técnicos que atestem a
imprescindibilidade do tratamento
interdisciplinar pelo método ABA, o Poder Público tem o dever jurídico de fornecer as terapias multidisciplinares (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional) com a metodologia recomendada (ABA), por se tratar de atenção especializada e de comprovada eficácia científica no manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme reconhecido por organismos estatais de avaliação de tecnologias em saúde. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA.
“[...] 3.
As terapias de Fonoaudiologia,
Psicologia
com método ABA
e Terapia Ocupacional
são cientificamente reconhecidas como núcleo essencial para o tratamento de pessoas com TEA, e sua necessidade foi comprovada por
laudo médico e nota técnica do e-NatJu
s, que
classificou a abordagem como “padrão ouro
.
[...]”
. (TJES; AC 5000236-15.2024.8.08.0069; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/12/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME.
“
(...)
.
A prescrição médica do método ABA e sua inclusão nas Diretrizes Terapêuticas do SUS, conforme Portaria n.º 324/2016 e Portaria Conjunta n .º 07/2022 do Ministério da Saúde, demonstram a eficácia do tratamento para pessoas diagnosticadas com TEA, especialmente crianças e adolescentes, cabendo ao Poder Público assegurá-lo. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988, é de eficácia plena, sendo obrigação do Estado garantir o acesso universal e igualitário a tratamentos médicos necessários.

(...)”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018205020238080038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004980-71.2021.8.08 .0000 AGVTE: B.M.B AGVDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO . PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3 . A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4 .
Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).
5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência. 6 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140642820238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL.
“
(...).
A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme
avaliação médica
e
escolha da família,
conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.

(...)”
. (TJES; Apelação Cível nº 5029927-15.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/11/2025).

“(...). 4.
O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor.
5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada.(...). Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069511520228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

“(...). 5.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS.
(...)”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086042620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Compulsando os autos, verifico que a prescrição não emana de escolha volitiva da parte, mas de laudo técnico lavrado pelo Dr. Carlos Henrique Souza dos Santos, neuropediatra do próprio Núcleo Regional de Especialidades da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) – ID 17635310, fl.02. O médico assistente do menor e integrante da rede pública foi categórico ao indicar a intervenção baseada na técnica ABA, classificando-a como "
padrão ouro
" para o tratamento do transtorno do menor.

Assim, diferentemente do que restou consignado na sentença recorrida, a ineficácia das terapias convencionais para o caso concreto não precisa ser exaustivamente provada pelo paciente quando o próprio especialista do Estado aponta a metodologia ABA como a única capaz de conferir o resultado terapêutico necessário à dignidade e ao desenvolvimento do infante.

A negativa do Estado em custear o tratamento sob o argumento de que a metodologia não seria superior às convencionais — tese superada pela própria evolução normativa do Ministério da Saúde (Portaria Conjunta nº 7/2022) — configura omissão ilícita que autoriza a intervenção jurisdicional para dar eficácia ao art. 196 da Constituição Federal e à Lei nº 12.764/2012.

Em relação à responsabilidade dos entes federados, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 (RE 855.178)
, fixou a tese de que os entes da federação são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde. Todavia, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências. No caso em tela, tratando-se de tratamento de alta especialização, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, de forma
primária
, ao
Estado
d
o Espírito Santo
.

No que tange à escolha da unidade de saúde, a parte autora pugna para que o tratamento seja realizado especificamente na clínica “Espaço Interdisciplinar Thiebaut & Satolo Ltda”. Todavia, no regime do Sistema Único de Saúde (SUS), o direito à saúde não confere ao paciente a prerrogativa de escolher, a seu livre arbítrio, o estabelecimento privado em que deseja ser atendido às custas do erário. O direcionamento para clínica particular específica só se justificaria em caso de inexistência absoluta de rede pública ou conveniada capaz de ofertar a metodologia prescrita.

Havendo o reconhecimento da obrigação de fornecer o
Método ABA
, cabe aos entes públicos (Estado e Município) a organização administrativa para o cumprimento do comando, o que inclui a utilização de prestadores contratados mediante processos seletivos, contratação direta ou convênios, ou ainda a licitação de empresas prestadoras de serviços. A imposição de uma clínica específica escolhida pela parte violaria os princípios da impessoalidade e da economicidade, além de desconsiderar a autonomia administrativa do ente político para gerir suas políticas de saúde e fluxos de atendimento.

Portanto, a condenação deve recair sobre a obrigação de fornecer o tratamento na modalidade específica (ABA), ficando a critério da Administração o direcionamento para unidade da rede própria ou parceira, desde que apta a aplicar a metodologia nos moldes da prescrição médica.

Quanto aos ônus de sucumbência, verifico que o Município de São José do Calçado, embora citado, não apresentou contestação nem ofereceu qualquer resistência à pretensão autoral, operando-se a revelia. Tampouco há provas de prévia solicitação e recusa administrativa municipal a dar causa à demanda, inexistindo provas da resistência administrativa ou judicial do ente municipal a ensejar a sua condenação aos ônus da sucumbência. Cito: (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025); (TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24); (TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24).

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo combateu veementemente o mérito da demanda. Desta feita, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre o Estado, tendo em vista que a pretensão foi resistida apenas por este ente federado. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em estrita observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.313 (REsp 1.824.564/RS):
“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de São José do Calçado ao fornecimento/custeio das sessões de tratamento multidisciplinar pelo Método ABA (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia), conforme quantitativos descritos na prescrição do assistente médico do infante, que deve ser atualizada anualmente, direcionando-se o cumprimento da obrigação, de forma primária, ao Estado do Espírito Santo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e limite de R$ 30.000,00.

Invert
o
o ônus da sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.313/STJ. Diante do disposto no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o Estado do Espírito Santo é isento de custas processuais.

Sem honorários recursais, diante do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________